Tribunal: TJES
Processo: 5004268-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004268-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ROSIMERE JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. SEGURO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO.

ILEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, VI, CPC.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida a presente ação de pretensão dirigida por viúva de falecido consorciado para efetivação do seguro e quitação do contrato, com a consequente expedição da carta de crédito em seu favor, vindo o pleito a ser julgado procedente pelo juízo a quo.

Em síntese, o Recorrente alega, em preliminar, a ilegitimidade da parte autora, posto que defende a necessidade de constituir o espólio para poder pleitear direitos do falecido. Nesta toada, adentrando ao mérito, suscitam que o seguro contratado não cobre o sinistro ocorrido.

Em análise detida dos autos, nota-se que o contrato de ID 3549212 e

3549211, firmado pelo
de cujus
(Nelson Gasparini Junior) e a seguradora indica de forma clara que o banco/financeira seria o beneficiário direto na ocorrência do sinistro ali indicado.

Nesta toada, ante as provas dos autos, nota-se que a parte autora carece de legitimidade ativa para figurar na presente demanda.

Verifico que no caso dos autos ocorre a defesa de direito alheio em nome próprio, visto que a Autora não é a beneficiária do seguro, sendo a cobertura securitária direito do falecido para quitação do contrato de consórcio.

Assim aponta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. HERANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS ENQUANTO NÃO FINALIZADA A PARTILHA. EXTINÇÃO. 1. O seguro prestamista, diferentemente do seguro de vida, integrará a herança em caso de falecimento do segurado (princípio da saisine). 2. Os herdeiros não têm legitimidade ativa para pleitear em juízo o pagamento do capital segurado, salvo se já finalizada a partilha. Enquanto a partilha estiver em aberto, a legitimidade é do espólio. 3. Negou-se provimento ao apelo.

(
Acórdão 1310842
, 07023038720188070019, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, após o falecimento do segurado, caberia ao espólio atuar em Juízo em defesa de seus direitos, representado pelo administrador provisório ou pelo inventariante (arts. 613 e 614, CPC).

Uma vez que a legitimidade é matéria de ordem pública, como dispõe o art.485, § 3º, CPC, acolho a preliminar arguida pelo recorrente e extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do referido código.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para, reformando a sentença, declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.